Tribunal: TJDFT
Processo: 0730339-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0730339-62.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF EMBARGADO: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF, MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP, HILDA PACHECO DE SOUZA D E S P A CH O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator